Tribunal: STF
Processo: RHC 64550
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL.
INOCORRE A QUASE-FLAGRANCIA SE NÃO HÁ PERSEGUIÇÃO ORDENADA A PESSOA
CERTA, LOGO APÓS O FATO DELITUOSO. TAMPOUCO TEM CABIMENTO A PRISÃO
QUANDO O AGENTE SE ENTREGA A POLICIA, DEPOIS DO FRACASSO DA
PERSEGUIÇÃO CONTRA ELE EMPREENDIDA.